Tribunal: TJSP
Processo: 1029658-93.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial grafotécnica.